Tribunal: TJDFT
Processo: 0022436-21.2013.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC.
3. Na espécie, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 23/01/2017, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o seu curso, automaticamente, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
4. O contrato de abertura de crédito fixo não se confunde com a cédula de crédito bancário quando ausentes todos os requisitos previstos no artigo 29, I, da Lei 10.931/2004, que exige a denominação expressa "Cédula de Crédito Bancário".
5. Considerando-se no caso, que o título extrajudicial que embasa a execução é um contrato de abertura de crédito fixo, o prazo prescricional a ser observado é aquele previsto no artigo 206, § 5o, I do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e provido.